Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. READEQUAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO FATO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.
2. No caso dos autos, é possível notar que a Ação Coletiva transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Além disso, o exequente instruiu a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença fazendo constar nos seus cálculos índice em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF. Diante dessas circunstâncias, que diferenciam o caso de tantos outros já analisados por esta Egrégia Turma, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação.
3. Recurso conhecido e provido.